Tribunal: TJSP
Processo: 1127106-79.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Golpe do "falso empréstimo" realizado por meio do aplicativo WhatsApp - Pedido de fornecimento de registros de acesso e identificação dos usuários vinculados a determinados números - Pretensão da autora de obter endereços IP, datas e horários de conexão, bem como números IMEI - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Requerida e empresa

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Golpe do "falso empréstimo" realizado por meio do aplicativo WhatsApp - Pedido de fornecimento de registros de acesso e identificação dos usuários vinculados a determinados números - Pretensão da autora de obter endereços IP, datas e horários de conexão, bem como números IMEI - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes - Requerida e empresa WhatsApp LLC que fazem parte do mesmo grupo econômico - Dever legal de guarda e fornecimento de dados mediante ordem judicial - Inclusão da obrigação de fornecimento do número de identificação IMEI, endereço de IP e porta lógica de origem das contas de WhatsApp utilizadas no golpe que possam contribuir para a identificação do fraudador - Precedentes jurisprudenciais do STJ e TJSP reconhecendo a possibilidade e utilidade do fornecimento dos referidos dados para fins de identificação do usuário - Dever de colaboração dos provedores na persecução de práticas ilícitas - Multa cominatória cabível a fim de compelir a requerida ao cumprimento do comando judicial - Razoabilidade e proporcionalidade no valor arbitrado - Sentença de parcial procedência reformada para procedência - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E PROVIDO O APELO DA AUTORA.